Tribunal: TJPA
Processo: 0006406-67.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006406-67.2014.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADEMIR PINTO DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º,
IN FINE
DO CP.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PARA CONDENAR O ORA APELADO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA DUVIDOSA.
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA SE ALICERÇAR A CONDENAÇÃO. IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em razão do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal/88), para fins de condenação, devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitiva, não se contentando o direito penal como meros indícios.

2. No caso, não se faz possível chegar-se à conclusão, sem alguma sombra de dúvida, a respeito da existência do crime em questão.

3.Para a condenação exige-se prova segura e inconteste da autoria e da materialidade da infração penal, sendo incerta a autoria por parte do ora apelado na prática criminosa, deve-se aplicar princípio
in dubio pro reo.

4. De fato, há indícios para o oferecimento da denúncia, mas não fora produzida prova, dentro de regular contraditório, que autorize a condenação dos ora apelados e, em direito penal, para que ocorra a condenação é preciso certeza e segurança.

5.Presente a dúvida diante de tais circunstâncias, a manutenção da absolvição é medida impositiva, face ao princípio mencionado alhures.

6. Recurso conhecido e desprovido.
Unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu o ora apelado pela prática do delito previsto no art. 157, §3º,
in fine
do CP.

As razões recursais ministeriais culminam no pleito de que a prova produzida na instrução criminal seria suficiente a garantir a certeza da autoria da prática criminosa e, uma vez comprovada a reprovabilidade e ofensividade da conduta perpetrada pelo ora apelado, deve imperar a condenação.

As contrarrazões firmaram-se pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. sentença de 1º grau com a consequente condenação do recorrido nas penas do art.
157, §3º,
in fine
do CP
.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a exordial acusatória,
verbis:

(...).

Narram os autos inquisitoriais que no dia 11/06/2013, por volta das 03:00 h, o ora denunciado juntamente com outro nacional não identificado nos autos, ao praticarem assalto, acabaram por matar a vítima Aline Erica Rodrigues da Silva.

O fato ocorreu em via pública localizada no Conjunto Tauari, Quadra 21, no 29, Bairro Icui-Guajará, neste município.

A vítima estava em uma festa dançante em um local chamado 'Show Estação do Som', próximo a rotatória da Cidade Nova VIII, quando por volta das 2:30h saiu acompanhada de uma amiga, Sra. Renny de Nazaré Albuquerque do Socorro, e foi lanchar em uma barraca de comidas típicas em frente ao local.

Às 2:45 h, a Sra. Renny de Nazaré Albuquerque do Socorro foi embora e quando a vítima foi pagar o que havia consumido, a vendedora, percebendo que a vítima estava embriagada, alertou para que não abrisse a bolsa e contasse o dinheiro na frente de estranhos. Declarou que a vítima tinha por volta de R$ 80,00 (oitenta reais).

Após, a vítima fez sinal para um mototaxista que lhe cobrou R$ 5,00 (cinco reais) para lhe levar até o Conjunto Tauari, entretanto, por se tratar de área de risco, não iria deixar em frente casa, mas sim, próximo do local. Ao chegar, o mototaxista foi embora.

Ocorre que, no ínterim de andar até sua residência a vítima foi

surpreendida por dois homens que estavam em uma moto. Segundo os depoimentos das testemunhas, a vítima gritou 'Me larga, me larga e um homem gritava 'Cala a boca, vagabunda.' Logo depois, ouviram-se dois tiros.

Na rua do fato estavam vários vizinhos que jogavam canastra e

perceberam o barulho dos tiros. Quando os criminosos tentaram fugir as testemunhas os notaram, pois eles quase caíram na esquina da rua o que possibilitou o auto de reconhecimento de fls. 40.

Por fim, ressalta-se que quando o companheiro da vítima chegou ao local este notou que a vítima estava sem a bolsa, celular e cordão.

Diante dos fatos acima referenciados, infere-se que a conduta dolosa praticada pelo agente é típica, antijurídica e culpável, caracterizando-se como delituosa em face do Código Penal, especificamente de seu artigo 157, §3º, in fine c/c Lei no 8.072/90, artigo 10, inciso II.

(...).

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

O Ministério Público se insurgiu contra a r. sentença prolatada pelo magistrado de 1º grau que absolveu o ora recorrido, alegando que a prova produzida na instrução criminal, aparada com a colhida em sede policial, seria mais do que suficiente para garantir a certeza da autoria do crime narrado nos autos, com a consequente condenação.

No que se refere ao pleito condenatório, adianto, desde logo, que não acolho os argumentos do órgão ministerial. Explico.

Pois bem, o artigo 155 do CPP traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, conferindo liberdade no julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção, sendo vedado o provimento judicial exclusivamente lastreado em elementos informativos colhidos na fase policial,
verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sobre o tema:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. 5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015
). Grifei.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, havendo a devida materialidade e suficientes indícios de autoria com relação ao cometimento de crimes, deve agir o Estado impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

In casu,
analisando as provas constantes dos autos, verifico que
não restou provada de forma cabal e definitiva a autoria do crime em estudo, não se revelando robusta e suficientemente demonstrada a ocorrência do delito previsto no art. 157, §3º,
in fine
do CP,
posto que duvidosas se encontram as circunstâncias em que o crime teria se perpetrado.

A
condenação ou absolvição, em casos como o da espécie, é decisão delicada, que deve ser analisada com muita cautela em cada caso concreto. Da leitura dos autos, depreendo que a autoria não fora devidamente comprovada, conforme exposto entendimento do juízo sentenciante
.

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

Deivid William Monteiro Matos:
Que trabalha como moto-taxista; que no dia dos fatos estava na frente da Estação do Som; que a passageira estava na festa, desceu, comeu um vatapá na frente da festa e pediu uma corrida par ao depoente; que ela pediu uma corrida, mas como estava apenas com 10 meses de trabalho, falou para ela que não iria até o final da rua; que fechou a corrida por R$ 5,00 reais; que quando voltou pintou uma corrida para Metrópole e quando voltou tomou conhecimento de que a vítima tinha sido assassinada; que voltou ao local para ver se era a mesma passageira que tinha ido deixar; que a deixou no canto da quadrangular e a encontrou morta na metade da rua; que passou uns 5 dias os policiais foram procurar o depoente; que foi prestar depoimento na Delegacia;
que não viu ninguém na rua e nem ouviu barulho de tiros; que não conhecia a vítima
;
que foi a primeira vez que teve contato pessoal com a vítima; que onde foi deixar a vítima era uma rua muito escura; que pelo que ouviu talvez o marido da vítima tivesse envolvimento; que depois o Delegado falou para o depoente que ele não era culpado, mas que seria intimado novamente para prestar depoimento em juízo.

Renny de Nazaré Albuquerque do Socorro:
que era amiga da vítima; que estava na festa com a vítima e atravessaram a rua para irem na venda na frente comprar vatapá e tacacá; que convidou Aline para irem embora, mas ela disse que já tinha chamado um moto-taxi; que já era quase no encerramento da festa por volta de 2:30; que a depoente foi embora e ela ficou no canto; que no outro dia de manhã ligou para Aline para conversar com ela; que o marido da vítima também era moto-taxi e ia fazer uma corrida para a depoente; que acredita que o marido não foi buscar Aline porque estava com o filho do casal na casa; que o esposo de Aline atendeu e falou o que tinha acontecido; que não tinha conhecimento de que Aline tinha casos com um moto-taxi, apenas ouviu comentários sobre isso; que não sabe dizer se foi o moto-taxi que Aline chamou; que encontrou tempo depois a senhora da venda de tacacá e essa senhora falou que a vítima estava com dinheiro na carteira; que não conhece o réu; que a vítima foi assassinada bem próximo à casa dela; que a vítima ficou no local comendo vatapá;
que não viu chegar nenhum moto-taxi no local até quando foi embora; que não tem como reconhecer ninguém como autor do crime, porque não viu.

Maria do Socorro Almeida Sousa:
que na época do crime já tinha uma barraca de comidas típicas; que nesse dia era Baile da Saudade; que acabou a festa a vítima veio e pediu um misto; que a vítima já era cliente antiga; que uma pessoa chamou a depoente e pediu um tacacá e a depoente saiu e foi levar; que quando voltou Aline não estava lá; que perguntou para a moça que vendia cigarro do lado e ela disse que Aline pegou rumo de casa; que percebeu que Aline estava bebida e falou para ela fechar a bolsa, pois dava para ver que ela tinha dinheiro; que não viu ela pegar nenhum moto-taxi; que logo depois ficou sabendo do falecimento de Aline; que populares falaram que ela

tinha pegado corrida com o moto-taxista Deivid, mas não viu; que não sabe dizer se Deivid retornou para o ponto depois que fez a corrida para ela; que Deivid ainda trabalha no mesmo ponto; que Maria de Nazaré que era amiga de Aline estava conversando com ela, disse até que era para Aline ir para sua casa, mas Aline continuou no local.

(...).

Lucicleia Monteiro dos Santos:
que é sogra do acusado; que no período de 4 até 12 de junho de 2013 o acusado esteve no hospital acompanhando o filho da depoente; que esse rapaz que está sendo acusado ficava a noite no hospital e a depoente ficava pela parte do dia; que ele saía às 8 horas e retornava as 18:30h para o hospital; que seu filho faleceu dia 12; que sua filha convive com o acusado há 5 anos.

Gilson da Costa:
que é cunhado do acusado; que tinha achado um celular jogado na rua e como não tinha CPF pediu para o acusado cadastrar com o CPF dele; que o filho do depoente estava brincando com o celular na frente da casa e roubaram dele, mas não foi registrar ocorrência do roubo; que não sabia que esse celular era da vítima; que mora longe do clube onde a vítima estava; que foi levar seu filho no colégio e achou o celular; que não tirou o chip no seu nome porque não tinha CPF; que não sabe dizer a marca do celular e nem se já fazia tempo que a vítima tinha falecido; que antes dos fatos Ademir já tinha sido acusado de outro roubo.

(...).
Grifei.

O juízo
a quo
, ao prolatar a sentença vergastada, fundamentou sua convicção após a análise aprofundada das provas produzidas durante a instrução processual, concluindo que seriam insuficientes para conduzir a um juízo seguro sobre a autoria delitiva
por parte do acusado, considerando que as testemunhas ouvidas em juízo não elucidaram quem seria o autor do crime em estudo, limitando-se a narrar acontecimentos que precederam o assassinato da vítima quando ela ainda estava com vida.

Ademais, vale ainda mencionar que com a análise detida dos autos, verifico que o órgão ministerial
desistiu
da oitiva da testemunha Márcia Patrícia Maia Batista, moradora do conjunto Tauarí, que ouviu uma discussão na rua entre um homem e uma mulher no dia dos fatos, além de gritos do tipo sons de agressão e tiros, visualizando alguém fugindo em uma moto que foi até o final do conjunto, porém, retornando em seguida na direção da Estrada do Icuí-Guajará, conforme declarações prestadas em sede de investigação policial (ID 13147257 - Pág. 11),
sendo que a testemunha em questão poderia dirimir as dúvidas e contradições, ou, em caráter eventual, até mesmo fornecer características e detalhes sobre o piloto da moto,
não se desincumbindo, assim, a acusação,
do ônus da prova no que se refere à comprovação de conduta imputada.

Considero, dessa feita, toda a instrução falha, pois,
o conjunto probatório se revela incapaz e insubsistente a ensejar a condenação do ora apelado,
remanescendo, ao final da instrução processual, dúvidas quanto à autoria delitiva.
Com efeito, ao contrário do alegado pelo representante do órgão ministerial, a análise dos autos permite concluir que instrução criminal se revela insuficiente para assegurar um decreto condenatório, pois, não existe prova satisfatória de autoria, e para a postulação de um decreto condenatório se faz necessário a certeza da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa, repito.

Como cediço, o ônus da prova cabe às partes, destacando-se, contudo, uma crucial diferença em relação a tal encargo. Isso, porque ao Ministério Público cumpre o dever de corroborar a acusação sob o ditame constitucional do devido processo legal, requerendo, quando for o caso, providências aptas a embasar uma condenação, ao passo que, para a defesa, basta suscitar a dúvida de forma a alcançar a absolvição.

Conforme preleciona o art. 156 do Código de Processo Penal é da acusação o ônus da prova, do qual, no caso em estudo, não se desincumbiu, já que não logrou demonstrar, de forma satisfatória, a prática do crime relatado na denúncia.

Ao contrário do afirmado pela combativa acusação, a prova incriminadora não é farta, robusta e coerente, sendo, por conseguinte, imperfeita para sustentar veredicto condenatório. Não há, portanto, como qualificar a prova dos autos como segura e estreme de dúvidas. E a dúvida milita em favor do réu, impondo a manutenção da absolvição.

Coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença absolutória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

(...).

A análise percuciente desse material probatório resulta na impossibilidade de condenação do acusado pelo crime que lhe é imputado na prefacial acusatória na medida em que não há prova suficiente para fins de caracterização da responsabilidade criminal,
isto porque as testemunhas ouvidas em juízo não elucidaram quem seria o autor do crime limitando-se a narrar acontecimentos que precederam o assassinato da vítima quando ela ainda estava com vida.

O fato de o aparelho celular da vítima ter sido encontrado com um chip cadastrado em nome do acusado não é suficiente para comprovar, de forma cabal, robusta, que ele efetivamente cometeu o delito narrado na denúncia.

Impõe-se, portanto, in casu, a absolvição do réu por insuficiência de provas incidindo na espécie o princípio do in dubio pro reo.

(...). Grifei.

Reafirmo que após detida e minuciosa análise do caso, supõe-se ser o ora apelado o autor do delito, sem, contudo, apresentar certeza. Não se desconsidera a existência de indícios de autoria. Todavia, o que ora se realça é a ausência de prova robusta nesse sentido. Presente a dúvida, diante de tais circunstâncias, a absolvição torna-se de rigor face ao princípio
in dubio pro reo,
pois, a prova tanto da materialidade quanto da autoria, precisam ser inequívocas para respaldar um decreto condenatório, pois,
meras conjecturas não têm o condão de ratificar provas inquisitoriais, e provas exclusivamente inquisitoriais não tem legitimidade para sustentar uma decisão condenatória.

Conforme preleciona o doutrinador Renato Brasileiro de Lima:

(...). Em sede processual penal, vigora o princípio da presunção de inocência, por força do qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (CF, art. 5º, LVII). Desse princípio deriva a denominada regra probatória, segundo a qual recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável. Essa regra probatória deve ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo. Na dicção de Badaró, cuida-se de uma disciplina do acertamento penal, uma exigência segundo a qual, para a imposição de uma sentença condenatória, é necessário provar, eliminando qualquer dúvida razoável, o contrário do que é garantido pela presunção de inocência, impondo a necessidade de certeza. (Código de Processo Penal Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 1033).

Em consonância com o outrora exposto, entendimento firmado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIME – LATROCÍNIO TENTADO (CP, ART. 157, § 3º, II, C/C, ART. 14, II) – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA EVIDENCIAR A PRÁTICA DOS FATOS PELO ACUSADO – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA – CORRETA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0003310-61.2018.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: DESEMBARGADOR RUI PORTUGAL BACELLAR FILHO - J. 13.02.2023).

(TJ-PR - APL: 00033106120188160131 Pato Branco 0003310-61.2018.8.16.0131 (Acórdão), Relator: Rui Portugal Bacellar Filho, Data de Julgamento: 13/02/2023, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2023)

Portanto, diante de um juízo de probabilidade e em virtude da ausência de provas sólidas, cabais e irrefutáveis, em face da fragilidade do conjunto probatório coletado no curso da marcha instrutória, deve ser aplicado o benefício da dúvida, como determinado no princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição do ora apelado, nos termos do art. 386, VII, do CPB.

Ante ao exposto,
conheço o recurso
e
nego provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29/10/2024